Tribunal: TJPA
Processo: 0045531-69.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045531-69.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIA KLUPPEL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA NO CASO DOS AUTOS. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM O ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA DEVEDORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ART. 8º, DA LEF. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, opostos por
INDÚSTRIA KLUPPEL S/A
.

Historiando os fatos, a empresa autora opôs embargos à execução objetivando a nulidade da ação de execução fiscal nº 0000468-95.2008.8.14.0301, em razão da nulidade da citação.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 12808124):

“(...) ISSO POSTO,
julgo PROCEDENTE o pedido e o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para declarar a nulidade da citação do embargante na ação de execução fiscal nº 0000468-95.2008.8.14.0301, declarando, ainda, nulos todos os demais atos posteriores à citação.

Julgo extinta, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 0000468-95.2008.8.14.0301, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Condeno o embargado em honorários advocatícios no valor de 10% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC e em custas processuais, registrando-se, na oportunidade, que o Estado do Pará, por força de lei, é isento do pagamento das custas processuais.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 496, §3º, II, do CPC. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 12808129).

Em suas razões, relata que o douto juízo convenceu-se que, uma vez frustrada a citação postal da empresa executada, deveria ter sido providenciada a citação por Oficial de Justiça, de modo a se esgotarem todas as modalidades de citação pessoal antes da publicação do edital, nos termos do entendimento cristalizado na Súmula nº 414 do STJ.

Aduz que foi a empresa executada quem forneceu ao cadastro de contribuintes mantido pelo fisco o endereço para o qual foi expedida a citação postal e tendo ela se evadido do local informado sem comunicar à Fazenda sobre a alteração de endereço, não pode ser premiada por sua própria torpeza.

Argui que, frustrada a citação postal, considera-se o embargante em local incerto e não sabido, circunstância suficiente para autorizar o uso da modalidade editalícia, nos termos do que dispõe o art. 8º, III, da LEF.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de piso para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, invertendo e majorando o ônus sucumbencial.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante (id. 12808131).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do
Parquet
(id. 13224523).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou procedentes os embargos à execução e declarou a nulidade da citação da empresa nos autos da execução fiscal nº 0000468-95.2008.8.14.0301, declarando nulo todos os demais atos posteriores à citação.

No caso dos autos, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, opôs embargos à execução fiscal, alegando, em síntese, nulidade da citação editalícia, em razão de não terem sido esgotadas as diligências necessárias, por parte do exequente, a fim de localizar a empresa executada, requerendo, ao final, a extinção da execução fiscal.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu que a citação era nula, pois não obedeceu a ordem estabelecida no art. 8º, III, da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

A natureza jurídica da citação, de pressuposto de existência ou de validade do processo, sempre foi marcada por claros embates doutrinários. No plano legal, a citação é tratada como requisito de validade do processo (art. 239, CPC/15). Contudo, independentemente do entendimento adotado, o fato é que o vício na citação é gravíssimo e a nulidade do ato pode ser decretada a qualquer momento, inclusive após o decurso do prazo para ajuizamento de ação rescisória, falando-se, por isso, que se trata de um vício “transrescisório”.

Sobre o assunto, inclusive, já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE.1. Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 2. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. 4. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. 5. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes.Todavia, na espécie, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa. 6. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 248, § 4º, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos. 7. Recurso especial desprovido. (REsp 1625697/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

É nesse contexto que Tereza Arruda Alvim afirma que
“o vício na citação sobrevive à fase cognitiva e pode ser alegado em fase de impugnação”
.

Compulsando os autos do feito executivo, observa-se que fora determinada a citação da executada, sendo expedida a citação postal, a qual foi devolvida com a informação de que a empresa “mudou-se”. Instada a se manifestar acerca das informações prestadas pelos correios, a Procuradoria do Estado, de imediato, pugnou pela citação editalícia, o que foi deferido pelo Juízo de piso.

Dessa forma, consoante se extrai do feito executivo, após o insucesso da citação via postal no endereço indicado na exordial, o Estado do Pará requereu de pronto a citação editalícia, sem promover outras buscas para tentar localizar a executada através de outros meios, como por exemplo, pedido de expedição de ofícios a órgãos e empresas, o que foi deferida e efetivada, ensejando, assim, a nomeação de Curador Especial a devedora.

Dessa breve retrospectiva, é possível observar que o Exequente não esgotou todos os meios de localização do endereço da executada, posto que não requereu diligências junto à Jucepa, Cartórios ou Receita Federal, por exemplo.

Não bastasse isso, não foi obedecida a ordem estabelecida no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais,
in verbis
:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Desse modo, tais circunstâncias evidenciam que a citação editalícia foi mesmo precipitada, por não terem sido esgotadas as diligências para localização dos devedores, além de não ter sido observada a ordem de preferência estabelecida na LEF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALICIA. 1. APELADO QUE ALEGA INTEMPESTIVIDADE NA PROPOSITURA DA AÇÃO. CURADOR ESPECIAL (ART. 9º, II, CPC). PRAZO IMPRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. 2. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EVIDENCIADA POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU A FIM DE REALIZAR A CITAÇÃO PESSOAL. INVALIDEZ DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO POR EDITAL. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0075502-86.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 06.02.2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMANDA REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DILIGÊNCIAS INSUFICIENTES, QUE NÃO ESGOTARAM TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO. CITAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA.REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - 0009956-58.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira - J. 04.07.2019)

Convém destacar, ademais, que o vício na citação acarretou prejuízos processuais inquestionáveis ao devedor, posto que, além de não lhes ter sido oportunizada a eventualidade do pronto pagamento da dívida, não puderam se defender devidamente. Ressalte-se, neste ponto, que a oposição de Embargos à Execução pela Curadora Especial, embora tivesse o objetivo de resguardar os direitos dos devedores, acabou, em última análise, lhes sendo até prejudicial, pois a defesa foi apresentada por negativa geral, sem impugnar efetivamente a execução.

Desta forma, verificada a nulidade da citação por edital e os prejuízos daí decorrentes, imperioso a manutenção da sentença de 1º grau que declarou a nulidade da citação do embargante na ação de execução fiscal nº 0000468-95.2008.8.14.0301, além de todos os atos processuais posteriores à citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
08
de
maio
de 20
23
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 16/05/2023